Tribunal: STF
Processo: ARE 1325391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO.
    Tem a parte direito a percepção dos atrasados de direito concedido administrativamente, observada a prescrição qüinqüenal."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 40, § 4º, inciso III, e § 10, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto à questão da contagem do tempo insalubre e seus efeitos sobre os proventos da parte autora, nada há para ser deliberado, porque a administração concedeu a contagem do tempo especial, tendo incorporado ao patrimônio da parte autora este direito.
    Basta analisar, somente, se a parte autora tem direito aos atrasados não pagos ou parcialmente pagos, como é o caso dos autos.
    E neste particular também não restam dúvidas acerca do direito perseguido nesta ação, o que dispensa muita fundamentação.
    Com efeito. Na questão de fundo, requer a autora o pagamento das diferenças entre os proventos proporcionais pagos e os proventos integrais devidos, desde a concessão da aposentadoria até junho/2012, com reflexos em Adicional de Tempo de Serviço e Incentivo à Qualificação, abatida a importância paga administrativamente em dezembro/2012.
    Razão tem a parte autora, porquanto postulou a contagem de tempo de serviço em atividade insalubre e a respectiva revisão de sua aposentadoria na via administrativa, tendo a Administração procedido à contagem e alterado o benefício de 'aposentadoria proporcional' para 'aposentadoria integral', sem, contudo, efetuar o pagamento integral das diferenças retroativas, o que deve ocorrer.
    Assim, observada a prescrição quinquenal, é de se dar provimento ao apelo para condenar o réu a proceder ao pagamento integral dos valores reconhecidos administrativamente à parte autora acrescidos de juros e atualização monetária, autorizada a compensação dos valores pagos na via administrativa sob o mesmo título.
    Outrossim, a fim de evitar enriquecimento ilícito, determino a compensação dos valores pagos administrativamente sob o mesmo título.
    Assim, tem direito a parte autora ao pagamento dos atrasados postulados nestes autos, observada a prescrição quinquenal decretada na sentença e que neste julgamento vai renovada, até mesmo por ausência de manifestação em contrário da parte apelante em suas razões de apelo."
    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, relativo à concessão pela administração da contagem do tempo especial, culminando na incorporação desse direito ao patrimônio da parte.
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto à questão da contagem do tempo insalubre e seus efeitos sobre os proventos da parte autora, nada há para ser deliberado, porque a administração concedeu a contagem do tempo especial, tendo incorporado ao patrimônio da parte autora este direito.
    Basta analisar, somente, se a parte autora tem direito aos atrasados não pagos ou parcialmente pagos, como é o caso dos autos.
    E neste particular também não restam dúvidas acerca do direito perseguido nesta ação, o que dispensa muita fundamentação.
    Com efeito. Na questão de fundo, requer a autora o pagamento das diferenças entre os proventos proporcionais pagos e os proventos integrais devidos, desde a concessão da aposentadoria até junho/2012, com reflexos em Adicional de Tempo de Serviço e Incentivo à Qualificação, abatida a importância paga administrativamente em dezembro/2012.
    Razão tem a parte autora, porquanto postulou a contagem de tempo de serviço em atividade insalubre e a respectiva revisão de sua aposentadoria na via administrativa, tendo a Administração procedido à contagem e alterado o benefício de 'aposentadoria proporcional' para 'aposentadoria integral', sem, contudo, efetuar o pagamento integral das diferenças retroativas, o que deve ocorrer.
    Assim, observada a prescrição quinquenal, é de se dar provimento ao apelo para condenar o réu a proceder ao pagamento integral dos valores reconhecidos administrativamente à parte autora acrescidos de juros e atualização monetária, autorizada a compensação dos valores pagos na via administrativa sob o mesmo título.
    Outrossim, a fim de evitar enriquecimento ilícito, determino a compensação dos valores pagos administrativamente sob o mesmo título.
    Assim, tem direito a parte autora ao pagamento dos atrasados postulados nestes autos, observada a prescrição quinquenal decretada na sentença e que neste julgamento vai renovada, até mesmo por ausência de manifestação em contrário da parte apelante em suas razões de apelo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente